Tribunal: TJDFT
Processo: 0703500-97.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CAUTELAR. CARÁTER ANTECEDENTE. MEDIDA DEFERIDA. PEDIDO PRINCIPAL. AUSÊNCIA. PERDA DA EFICÁCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
1. Efetivada a tutela cautelar, o pedido principal terá de ser formulado pelo autor, nos mesmos autos, no prazo de 30 (trinta) dias contados da data da efetivação da medida.
2. Perderá a eficácia a tutela cautelar em caráter antecedente quando ausente o pedido principal e, por consequência, o processo deverá ser extinto sem julgamento do mérito.
3. São independentes entre si os prazos concedidos para as tutelas cautelares de caráter antecedente, distribuídas autonomamente, mormente quando a alegada conexão sequer chegou a ser reconhecida pelo juízo a quo.
4. Recurso conhecido e desprovido.